Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ART. 119 DO CPC E ART. 49 DA LEI 8.906/94. INTERVENÇÃO. DIREITO INDIVIDUAL DE ADVOGADO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO NÃO VERIFICADO. STJ. PRECEDENTES. AMICUS CURIAE. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE REJEITOU O INGRESSO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 138, CAPUT, DO CPC.
1. A jurisprudência do STJ exige a demonstração do interesse jurídico na intervenção de terceiro, e "as condutas de Advogados que, em razão do exercício de seu múnus venham a ser incluídos em pólo passivo de ações cíveis, não estão a significar, diretamente, que a OAB seja afetada, porque, admitida tal possibilidade, qualquer advogado que cause dano material ou moral a outrem, poderia suscitar intervenção sob argumento de defesa de prerrogativa, o que contraria a razoabilidade" Precedente: REsp 1.793.268/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019.
2. À defesa de interesse individual de advogado não resta interesse jurídico à participação da instituição de classe, Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de assistente simples.
3. Na forma do disposto ao artigo 138 do Código de Processo Civil, é irrecorrível a decisão que rejeita a participação no feito à condição de “amicus curiae”.
4. Negou-se provimento ao recurso.